Tribunal: STF
Processo: HC 125487
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-18
Data de publicação: 2017-04-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça não enfrentou o pedido de revogação da prisão preventiva, ante a incidência da Súmula 691/STF. Desse modo, torna-se inviável a esta Suprema Corte conhecer dele originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de competências (cf. HC 132864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017). 



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Habeas corpus não conhecido.